Tribunal: TJMT
Processo: 0022466-25.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022466-25.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES - CPF: 016.491.311-43 (APELADO), THAINARA GUIMARAES (VÍTIMA), ALISON ROSA DE MOURA SILVA - CPF: 044.879.461-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas]. Recurso do ministério público.

Dosimetria.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas], visando a elevação das penas dos apelados, alteração dos regimes e afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) atenuante da confissão espontânea; 2) reincidência; 3) regime inicial; 4) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

A condenação por fato posterior ao em apuração não configura maus antecedentes, conforme a jurisprudência do c. STJ, que entende que somente a
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
.

A atenuante da confissão espontânea
“deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Reconhecida a atenuante da confissão, “
deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”.

“Fixada a pena em montante inferior a 4 [quatro] anos de reclusão e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco reincidência, o regime inicial deve ser o aberto. Exegese do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.”

A reincidência justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão].

A prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, aliada a reincidência do agente, impedem à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer o regime inicial semiaberto ao segundo apelado e afastar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em relação a ambos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; art. 14, II, art.
61, I,
art. 65, III, ‘d’ e art. 44, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC

607.497/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 22.9.2020; AgRg no HC 924.725/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6.8.2024; AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas. 20.6.2022; REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 24.6.2022; AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023; Súmula 269;

Súmula 231; HC 576074/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 17.6.2020; AgRg no HC 653878/SP, Rel. Min. Felix Fischer 27.4.2021; TJMT, NU 0004248-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.10.2024; NU 1000559-90.2020.8.11.0022, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 18.12.2024; NU 0004636-41.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.10.2022; NU 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.6.2024; NU 0004527-33.2016.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2023; NU 1000978-65.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 28.5.2024; NU 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0022466-25.2013.8.11.0042
- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): ALISON ROSA DE MOURA SILVA

QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0022466-25.2013.8.11.0042), que condenou ALISON ROSA DE MOURA SILVA e QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas] a 1 (um) ano, 9 (nove) meses

e 10 (dez) dias de

reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos - art. 157, § 2º
,
II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 256198171- fls. 204/221).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) os apelados não possuem direito à atenuação da pena pela confissão espontânea porque não utilizada na sentença; 2) os maus antecedentes e a pena imposta ao apelado ALISON ROSA DE MOURA SILVA conduzem ao regime inicial semiaberto; 3) o apelado QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES é reincidente, a justificar o regime inicial fechado; 4)
o cometimento de crime com violência ou grave ameaça à pessoa impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas, estabelecidos o regime inicial semiaberto ao

apelado ALISON ROSA DE MOURA SILVA e fechado ao apelado QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação a ambos (ID 256198172- fls. 25/33).

ALISON ROSA DE MOURA SILVA e QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 256198185).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Crime de roubo na modalidade tentada. Condenação. Irresignação da acusação. Pedido de afastamento da atenuante da confissão. Improcedência. Reconhecimento da prática delitiva pelos réus. Confissão considerada na formação do convencimento da magistrada. Pleito pelo reconhecimento da agravante da reincidência ao apelado Quioma Aristogton Júnior Magalhães Martines. Procedência. Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia. Juntada de folha de antecedentes após a prolação da sentença. Inocorrência. Mera atualização da folha de antecedentes apresentada no curso da instrução. Enunciado Orientativo nº 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Pedido de regime semiaberto ao apelado Alison Rosa de Moura Silva. Possibilidade. Existência de circunstância judicial negativa. Medida proporcional e adequada ao caso concreto. Pedido de regime fechado ao apelado Quioma Aristogton Júnior Magalhães Martines. Impossibilidade. Pena cominada inferior à 04 (quatro) anos. Réu reincidente, mas sem circunstâncias judiciais negativas a serem valoradas. Regime semiaberto que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto. Pleito pelo afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito aos apelados. Necessidade. Substituição vedada pelo art. 44, inciso I, do Código Penal. Hipótese de crime praticado com violência ou grave ameaça. Parecer pelo provimento parcial do recurso.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 263781283)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 25.11.2013, por volta das 12h00min., em via pública, no bairro Jardim Europa, nesta Capital, os denunciados ALISON e QUIOMA, em unidade de desígnios, tentaram subtrair – mediante grave ameaça – um aparelho celular, Samsung, S4, cor branca, de propriedade da vítima Thainara Guimarães, não conseguindo consumar o intento delitivo por circunstâncias alheias as suas vontades. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual ALISON ROSA DE MOURA SILVA e QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES como incursos no
art. 157, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(
Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 256198171- fls. 1/3)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Diante do exposto, [...], JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR os réus ALISON ROSA DE MOURA SILVA e QUIOMA ARISTGTON JUNIOR MAGALHÃES MARTINES, qualificados nos autos, como incursos nas sanções previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

[...].

RÉU ALISON ROSA DE MOURA SILVA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quarto) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade [...] é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado possui antecedentes criminais, porém não é reincidente, uma vez que a condenação no Proc. 9564-35.2016.811.0042 – Cód. 433550 – Terceira Vara Criminal, teve o seu trânsito em julgado após a ocorrência do fato objeto da presente denúncia, no entanto, valora-se a presente circunstância negativamente. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbra-se a atenuante da confissão, razão pela qual minoro a pena em 03 (três) meses, dosando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento, a saber, o concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, em razão da tentativa (art. 14, II, CP), reduzo em 2/3 (dois terços) a pena, passando a dosá-la definitivamente em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal e alicerçado na Súmula 269-STJ, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Inobstante os maus antecedentes do acusado, entendo que se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, até mesmo para que se alcance do caráter ressocializador da medida sancionatória, conforme precedentes jurisprudenciais.

[...].

Considerando que o sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a saber:

[...].

RÉU QUIOMA ARISTGTON JUNIOR MAGALHÃES MARTINES

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quarto) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade [...] é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado possui passagens, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento, a saber, o concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, em razão da tentativa (art. 14, II, CP), reduzo em 2/3 (dois terços) a pena, passando a dosá-la definitivamente em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal e alicerçado na Súmula 269-STJ, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

[...].

Considerando que o sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a saber:

[...]
.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - (ID 256198171- fls. 204/221).

Pois bem.

Vejamos as teses que implicam nas dosimetrias das penas.

Em relação ao apelado ALISON ROSA DE MOURA SILVA, n
a primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao considerar desfavorável os antecedentes [condenação definitiva por roubo majorado, praticado em 2.4.2016, e transitada em julgado no dia 21.11.2016 - SEEU 0005727-35.2017.8.11.0042 - ação penal NU 0009564-35.2016.811.0042].

Todavia, a condenação por fato posterior [em 2.4.2016] ao em apuração [25.11.2013] não configura maus antecedentes (TJMT, NU 0004248-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,

30.10.2024; NU 1000559-90.2020.8.11.0022, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 18.12.2024), isso porque a jurisprudência do c. STJ, entende que somente a
“condenação definitiva por
fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida
, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base”
(AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 22.9.2020; AgRg no HC 924.725/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6.8.2024, grifo nosso).

Dessa forma, afasta-se a negativação dos maus antecedentes e readéqua-se a pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), pois o apelado admitiu, em juízo, a tentava de subtração do aparelho celular.

A confissão espontânea
“deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas. 20.6.2022).

Contudo, a incidência de circunstância atenuante [confissão] não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Portanto, transforma-se a pena-base [4 anos de reclusão e 10 dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

A incidência da
causa de aumento pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) autoriza a elevação na fração mínima de 1/3 (um terço), motivo pelo qual preserva-se a reprimenda em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O Juízo singular reconheceu o patamar de diminuição de pena pelo crime tentado (CP, art. 14, II), na fração 2/3 (dois terços), o que deve ser mantido, pois “
o iter criminis percorrido foi diminuto”
(TJMT, NU 0004636-41.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.10.2022).

Assim sendo, deve ser conservada a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Fixada a pena em montante inferior a 4 [quatro] anos de reclusão e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco reincidência, o regime inicial deve ser o aberto. Exegese do art. 33, § 2º, c, do Código Penal
.” (NU 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.6.2024).

Verifica-se que a vítima [Thainara Guimarães] foi segurada pelo apelado,
o qual
“abraçou-a por trás, apertando fortemente os seus pulsos”,
visando à posse do seu aparelho celular, circunstância que configura violência à pessoa e obsta à substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Nesse sentido, decidiu esta e. Primeira Câmara Criminal:

“
Descabida
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo majorado], [...]
.”
(TJMT, N.U 0004527-33.2016.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.9.2023)

Quanto ao apelado QUIOMA ARISTGTON JUNIOR MAGALHÃES MARTINES, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), em consonância com o entendimento do c. STJ (AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022), haja vista que o apelado admitiu a prática delitiva durante a instrução processual.

Constata-se que o apelado registra condenação por roubo majorado, ocorrido em 3.7.2008 e transitado em julgado em 5.2.2009 [ação penal NU 0000000-00.0000.2.00.8100 - SEEU 0010245-15.2010.8.11.0042], ou seja, condenação definitiva anterior ao fato em apuração [25.11.2013], a configurar a agravante de reincidência (CP, art. 61, I), como postulado pela promotoria de Justiça.

Sopesada a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), “
deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 24.6.2022; AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023). Consequentemente, transforma-se a pena-base [4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em intermediária

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.”
(Ap nº 1000978-65.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 28.5.2024
)

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a majorante do concurso de pessoas, a impor elevação na fração mínima de 1/3 (um terço) aplicada pelo juiz da causa.

Logo, conserva-se a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do mesmo modo, impõe-se preservar a fração redutora da tentativa no patamar de 2/3 (dois terços), em observância ao
iter criminis
percorrido, motivo pelo qual se transforma a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa (TJMT, NU 0004636-41.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.10.2022).

Sobre o regime, a reincidência do apelado justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão] - (STJ, Súmula 269; HC 576074/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 17.6.2020; AgRg no HC 653878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 27.4.2021), sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito por não preencher os requisitos legais, notadamente a falta de primariedade (CP, art. 44, II).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.”
(NU 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022)

Assim sendo, estabelece-se o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)

manter o regime aberto e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de

ALISON ROSA DE MOURA SILVA;

2)

estabelecer o regime inicial semiaberto e afastar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos de QUIOMA ARISTGTON JUNIOR MAGALHÃES MARTINES.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem com nota de observância sobre a prescrição, considerado o período entre a publicação da sentença [30.10.2017] e a publicação do acórdão deste julgamento (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025